Tribunal: TJMT
Processo: 1040519-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1040519-30.2019.8.11.0041
APELANTE: LUCIANA SANTANA MARIM, FABIANO GOMES CARDOSO, CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
APELADO: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIANO GOMES CARDOSO, LUCIANA SANTANA MARIM
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040519-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA SANTANA MARIM - CPF: 015.961.551-83 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FABIANO GOMES CARDOSO - CPF: 337.864.718-35 (APELANTE), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FABIANO GOMES CARDOSO - CPF: 337.864.718-35 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), LUCIANA SANTANA MARIM - CPF: 015.961.551-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso dos autores para determinar a devolução da comissão de corretagem e negou provimento ao Apelo das rés.

Os embargantes alegam que o aresto é contraditório e omisso uma vez que não deu provimento ao pedido de reparação por danos morais, não apreciou o pedido referente à inversão da cláusula penal e não julgou em desconformidade com entendimento do STJ.

Pede que os
aclaratórios
sejam acolhidos com efeitos modificativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que o aresto é contraditório e omisso uma vez que não deu provimento ao pedido de reparação por danos morais, não apreciou o pedido referente à inversão da cláusula penal e não julgou em desconformidade com entendimento do STJ.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes. Confira-se:

“
Quanto ao direito de retenção, o STJ já decidiu que, na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ), contudo, como não há questionamento dos autores nesse sentido, apenas da ré, que pugna para que seja excluída essa retenção, mantém-se a sentença.

Já o dano moral tem de ser provado. No caso concreto, os autores não se desincumbiram de trazer aos autos prova de que a frustração com o não recebimento do imóvel como comprado causou abalo moral a ser reparado.

(...)

Configurado o atraso na entrega do imóvel é
devida
a cláusula penal que não se confunde com a retenção, conforme estabelecido no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia REsp n. 1.498.484/DF que segue”.

Ademais, a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento deste ou de outros Tribunais estaduais em outros processos, súmulas das Cortes Superiores, ou resoluções de outros processos ainda que conexos,
etc
).

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024